Tribunal: TJDFT
Processo: 0714555-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA. NÃO REALIZAÇÃO. SINISTRO COM PERDA TOTAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO SERVIÇO. RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, ajuizada por adquirente de veículo usado, alegando que pagou valor específico à vendedora para a transferência, a qual não foi realizada, sobrevindo sinistro com perda total antes da regularização registral e negativa de indenização securitária fundada na ausência de transferência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a vendedora assumiu obrigação contratual de efetuar a transferência do veículo e se descumpriu esse dever, bem assim estabelecer se há nexo causal entre a ausência de transferência e os danos materiais e moral alegados.
III. Razões de decidir
3. É certo que, por força do art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, incumbe ao adquirente adotar, no prazo de trinta dias, todas as providências necessárias à expedição de novo Certificado de Registro de Veículo. Trata-se, portanto, de obrigação legalmente atribuída ao comprador, que deve promover a alteração do registro perante o órgão de trânsito tão logo concretizada a alienação. Todavia, não é incomum que, nas operações envolvendo veículos usados, a revendedora assuma contratualmente a execução dos trâmites necessários à transferência, mediante pagamento prévio das despesas.
4. No caso, restou incontroverso que, em 18/01/2024, a apelante adquiriu da apelada Powerful Comércio de Veículos LTDA um veículo, pagando parte do preço à vista e financiando o restante junto ao Banco Santander S.A., além de contratar seguro com a Santander Auto S.A. Em 13/04/2024, ocorreu sinistro com perda total, e a seguradora negou a cobertura sob o fundamento de que o veículo ainda não havia sido transferido para o nome da apelante.
5. Embora a transferência seja imposição legal ao adquirente, há prova de que, contratualmente, a apelada se comprometeu a realizar o serviço.
6. Considerando que a revendedora foi remunerada para executar o serviço de transferência, incumbia-lhe demonstrar que adotou todas as diligências necessárias ao cumprimento da obrigação assumida. Como não houve essa comprovação, não é possível atribuir à apelante conduta negligente que tenha obstado a transferência.
7. Ainda que a revendedora não tenha comprovado a diligência esperada, isso não basta para estabelecer o nexo causal entre sua conduta e a negativa de indenização securitária. Conforme a jurisprudência, é ilegal a recusa de cobertura fundada exclusivamente no fato de o veículo não estar registrado no nome do segurado. Todavia, a matéria não foi devolvida à apreciação deste Tribunal. A apelante restringiu sua insurgência a discutir se a revendedora, que recebeu valor específico para executar a transferência, poderia eximir-se da obrigação alegando inércia da consumidora. O exame do acerto ou desacerto da recusa securitária não integra, portanto, o objeto devolvido na apelação.
8. Não foi demonstrado nenhum outro dano material ou moral decorrente da ausência de transferência, de forma que nada se pode imputar à revendedora a esse título.
9. Verificado que o serviço contratado não foi efetivamente prestado, é cabível a restituição do valor pago pela autora para a realização da transferência.
IV. Dispositivo
10. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 123, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 595.031/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.08.2016.
TJDFT, APC no 0715886-23.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 04.09.2024; APC no 0705673-94.2019.8.07.0001, Rela. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 17.02.2022.